Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714513-66.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JAIR DIAS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que determinou a conversão em pecúnia de duas licenças-especiais não gozadas por policial militar excluído da corporação a bem da disciplina. O juízo de origem reconheceu o direito à indenização, ao fundamento de que a licença especial não usufruída deveria ser compensada financeiramente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se policial militar excluído da corporação a bem da disciplina tem direito à conversão em pecúnia de licença especial não usufruída. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 114, parágrafo único, da Lei no 7.289/1984 veda expressamente qualquer indenização ou remuneração a praças excluídas da corporação a bem da disciplina, afastando a possibilidade de conversão da licença especial em pecúnia. 4. O direito à conversão da licença especial em indenização somente se incorpora à esfera jurídica do militar quando de sua passagem para a inatividade remunerada, nos termos do art. 19 da Lei no 10.486/2002, hipótese que não abrange a exclusão disciplinar. 5. A exclusão a bem da disciplina não configura transferência para a inatividade, pois o art. 3o, § 1o, II, da Lei no 7.289/1984 restringe essa condição aos militares na reserva remunerada ou reformados. 6. A concessão do benefício sem respaldo legal violaria o princípio da legalidade, que rege a Administração Pública, impedindo que direitos sejam concedidos sem previsão normativa expressa. 7. A acumulação da licença especial não configura ato jurídico perfeito nem direito adquirido, pois a sua conversão em pecúnia depende da efetiva passagem do militar para a inatividade remunerada, o que não ocorreu no caso. 8. A ausência de indenização não caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que há vedação legal expressa e inexistência de previsão normativa que permita a conversão em pecúnia para militares excluídos da corporação por infração disciplinar. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.289/1984, arts. 3o, §1o, II, 67 e 114, parágrafo único; Lei no 10.486/2002, art. 19. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368048, 0752052-14.2020.8.07.0016, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 26/08/2021; TJDFT, Acórdão 1428870, 0704770-37.2021.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 02/06/2022; TJDFT, Acórdão 1606995, 0709338-96.2021.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17/08/2022; TJDFT, Acórdão 1680317, 0706509-45.2021.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/03/2023. O recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 67 e 114, parágrafo único, ambos da Lei 7.289/1984, e 19 da Lei 10.486/2002, sustentando fazer jus à conversão em pecúnia das licenças especiais não gozadas. Afirma que sua exclusão da corporação “a bem da disciplina” não impede o recebimento dos valores, sob pena enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação ao direito adquirido. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade à interpretação conferida aos artigos 67 e 114, parágrafo único, ambos da Lei 7.289/1984, e 19 da Lei 10.486/2002, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Nesse sentido, entende a Corte Superior: A análise da controvérsia posta nos autos demandaria o exame de legislação local - Lei n. 10.486/2002 -, providência vedada nesta via recursal, segundo a aplicação analógica do enunciado n. 280 constante da Súmula do STF. 2. As leis emanadas do Congresso Nacional aplicáveis exclusivamente ao Distrito Federal, apesar de formalmente federais, são materialmente leis locais. Precedentes. [...] Quanto à suposta violação da Lei 7.289/1984, a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local. Portanto, sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." (AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/2/2024). Outrossim, o apelo não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002